Tribunal: STF
Processo: AI 158877
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo regimental. Não provido. Pressupostos de
 admissibilidade de recurso especial. Matéria processual. Questão
infraconstitucional. Embargos de declaração rejeitados. Não cabe RE
que tenha por objeto questão relativa a pressupostos de
admissibilidade de recurso especial.
2.      RECURSO. Agravo
regimental. Não provimento. Ofensa aos arts. 535 do CPC e 151 do
CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
Alegação de "denegação de justiça". Improcedência. Embargos de
declaração rejeitados. Não pode o STF, em recurso extraordinário,
apreciar matéria infraconstitucional, como é o caso de alegação de
ofensa aos artigos 535 do CPC e 151 do CTN, quando nenhum tema
constitucional foi objeto de análise ou consideração no acórdão
impugnado.